Tribunal: TJES
Processo: 5019003-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019003-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUIZ ROBERTO MUSSO DE MATTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA DO PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não comporta conhecimento na via do agravo de instrumento, conforme jurisprudência consolidada.
2 - O Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas envolvendo a má gestão de contas do PASEP, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar tais ações.
3 - Nos termos do Tema 1150 do STJ, aplica-se o prazo prescricional decenal, com termo inicial na data da ciência dos desfalques pelo titular da conta.
4 - A tese firmada no Tema 1300 do STJ afasta a aplicação do CDC às demandas envolvendo contas individuais do PASEP e estabelece a distribuição do ônus da prova conforme a modalidade do saque questionado.
5 - Configurado o descumprimento da tese repetitiva quanto à distribuição do ônus probatório, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para adequação à orientação do STJ.

6 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de “ação ordinária de indenização por danos materiais morais” fundada na má-gestão do Banco do Brasil na administração dos recursos oriundos do PASEP depositados em favor da autor, rejeitou as preliminares suscitadas na contestação (incompetência absoluta do Juízo, ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito de prescrição), fixou os pontos controvertidos, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a realização da prova pericial contábil.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que o Juízo Estadual é absolutamente incompetente para julgar a causa, por se tratar de matéria afeta à União Federal, haja vista que esta detém a gestão do Fundo PASEP, o que atrairia a competência da Justiça Federal; (b) que o Banco do Brasil não possui legitimidade passiva, pois atua apenas como agente arrecadador dos recursos do PASEP, sem ingerência sobre a gestão e distribuição dos valores; (c) a decisão recorrida contrariou o Tema 1300 do STJ ao inverter o ônus da prova em favor do autor, uma vez que caberia a este demonstrar o alegado desfalque em sua conta; e, por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Decisão no ID
17099125
, por meio da qual foi deferido parcialmente o efeito suspensivo.

Embora intimado, o agravado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante Banco do Brasil se insurge contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de “ação ordinária de indenização por danos materiais morais” fundada na má-gestão do Banco do Brasil na administração dos recursos oriundos do PASEP depositados em favor da autor, rejeitou as preliminares suscitadas na contestação (incompetência absoluta do Juízo, ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito de prescrição), fixou os pontos controvertidos, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a realização da prova pericial contábil.

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que o Juízo Estadual é absolutamente incompetente para julgar a causa, por se tratar de matéria afeta à União Federal, haja vista que esta detém a gestão do Fundo PASEP, o que atrairia a competência da Justiça Federal; (b) que o Banco do Brasil não possui legitimidade passiva, pois atua apenas como agente arrecadador dos recursos do PASEP, sem ingerência sobre a gestão e distribuição dos valores; (c) a decisão recorrida contrariou o Tema 1300 do STJ ao inverter o ônus da prova em favor do autor, uma vez que caberia a este demonstrar o alegado desfalque em sua conta; e, por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi parcialmente o efeito suspensivo postulado, certo é que não cabe agravo de instrumento para impugnar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, tendo em vista que tal hipótese não está elencada no rol do art. 1.015, do CPC, conforme a jurisprudência deste TJES (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008450-76.2022.8.08.0000, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/Mar/2023).

Ainda que assim não fosse, este TJES também tem decidido no sentido de que
“[...] O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.
Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações que envolvam prestação de serviço bancário defeituoso na gestão do PASEP
. [...].
”(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015584-14.2024.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: Data: 03/Jun/2025).

Vale ainda ressaltar que a questão dos presentes autos fora objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, fixou as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Todavia, o advento do recentíssimo julgamento do TEMA 1300 pelo STJ delineou balizas acerca da distribuição do ônus da prova, notadamente diante do afastamento da aplicação do CDC na hipótese.

Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Tema 1.300. Recurso especial representativo de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova.

I. Caso em exame

1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP.

II. Questão em discussão

2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante.

III. Razões de decidir

3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB.

4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador.

Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1º, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias.

IV. Dispositivo e tese

6.
Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC
.

7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: art. 6º, VIII, do CDC; art. 373, I, II e §§ 1º e 2º, do CPC; art. 320 do CC; e art. 5º da Lei Complementar n. 8/1970.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 545, REsp 1.205.277, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; Tema 1.150 , REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

Posta assim a questão, bem de se ver que a decisão agravada ao consignar que
“[...] A inversão do ônus da prova, pleiteada pelo autor com base no Código de Defesa do Consumidor, mostra-se cabível no caso[...]
realmente omitiu-se e distanciou-se acerca da tese jurídica firmada no TEMA 1300, do STJ.

Nesse contexto, o prosseguimento da atividade probatória sem a distribuição do ônus da prova nos termos da tese jurídica firmada em sede de julgamento repetitivo pelo STJ, denota vício de atividade diante da malversação à natureza vinculante do julgamento proferido pelo Tribunal Superior.

Diante de tais razões,
conheço parcialmente do recurso e, nesta parte, dou parcial provimento
tão somente para afastar a inversão do ônus da prova tal como fixada na decisão recorrida do juízo de origem, a fim de que seja readequada à tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1300 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.